Tribunal: TJBA
Processo: 8031323-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8031323-61.2026.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Darllan Silva de Araújo

Impetrante: Antônio Carlos Vieira Santana

Impetrante: Samuel do Amor Divino de Azevedo

Impetrante: Soane Caline Fernandes Leal Santos

Paciente: Breno David Carvalho de Lemos

Advogado: Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004)

Advogado: Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557)

Advogado: Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860)

Advogada: Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092)

Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8053919-36.2026.8.05.0001

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA
S
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA NO HABEAS CORPUS SOB O Nº 8027419-33.2026.8.05.0000, TENDO A ORDEM SIDO, NA OCASIÃO, CONHECIDA E DENEGADA, À UNANIMIDADE, EM SESSÃO VIRTUAL REALIZADA DE
08/06
/2026 A 15/0
6
/2026.

ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004), Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557), Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860) e Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092), em favor de Breno David Carvalho de Lemos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/03/2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, II, do Código Penal.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 105022679), a desfundamentação da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduzem, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência. Sustentam, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 105304428) noticiam,
in verbis
: “[...]
Informo que os acusados Felipe Teixeira dos Santos e Fernando Teixeira dos Santos foram presos em 12/03/2026, enquanto o paciente Breno David Carvalho de Lemos foi preso em 13/03/2026, em cumprimento aos Mandados de Prisão expedidos nos autos do PePrPr nº 8211628- 71.2025.8.05.0001. Tratam aqueles autos de apuração de suposto crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, fato ocorrido no dia 07 de outubro de 2025, por volta das 23h10, na Rua Desembargador Vieira Lima, bairro Jardim Armação, nesta Capital. Realizada audiência de custódia, a prisão preventiva do Paciente Breno David Carvalho de Lemos foi homologada e mantida, como se depreende da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador (APri nº 8045598-12.2026.8.05.0001). Nos autos da ação penal nº 8053919-36.2026.8.05.0001, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos acusados Felipe Teixeira dos Santos, Fernando Teixeira dos Santos e Breno David Carvalho de Lemos, incursos nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e nas penas do art. 157, §2º, inciso II e §2ºA, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal (concurso formal). A denúncia foi recebida em 27/03/2026 (ID 550947678). Citado, o réu Breno David Carvalho de Lemos apresentou resposta escrita à acusação (ID 553993075). Os corréus Felipe Teixeira dos Santos e Fernando Teixeira dos Santos, quando citados, manifestaram possuir advogado, entretanto não apresentaram resposta escrita à acusação no prazo legal, nem constituíram defensor nos autos. Assim, nos termos do §2º, do artigo 396-A, do CPP, foi-lhes nomeado Defensor Público que, intimado, manifestou que apresentará as respostas escritas à acusação no prazo legal (ID 556964976). Nesta oportunidade, informo que as peças dos processos que fundamentam este ofício podem ser observadas nos correspondentes processos digitais, cuja senha de acesso segue em anexo.
[...]”.

V - Compulsando os autos, constata-se que o presente
writ
não deve ser conhecido, isto porque as alegativas aduzidas no presente Habeas Corpus consubstanciam matérias já trazidas a esta Corte, quando do julgamento de
mandamus
anteriormente impetrado em benefício do Paciente (Habeas Corpus sob nº 8027419-33.2026.8.05.0000), tendo a ordem sido, na ocasião, conhecida e denegada, à unanimidade, em sessão virtual realizada de 08/06/2026 a 15/06/2026.

VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

VII – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031323-61.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Darllan Silva de Araújo (OAB/BA 78.004), Dr. Antônio Carlos Vieira Santana (OAB/BA 83.557), Dr. Samuel do Amor Divino de Azevedo (OAB/BA 71.860) e Dra. Soane Caline Fernandes Leal Santos (OAB/BA 75.092), como paciente, Breno David Carvalho de Lemos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ação de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.